Tribunal: STF
Processo: RE 666751
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do auxílio-invalidez a policial militar, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.